Tribunal: TJMT
Processo: 1027569-96.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027569-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO RAIMUNDO NASCIMENTO - CPF: 206.053.661-87 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1027569-96.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1027569-96.2025.8.11.0002

Recorrente:

Benedito Raimundo Nascimento

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

Recorrente:

Banco do Brasil S.A

Recorrido:
Benedito Raimundo Nascimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais. O autor requer a reforma da sentença a fim de que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira pleiteia a improcedência da demanda, sustentando regularidade da contratação e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regular contratação dos serviços que originaram os descontos; (ii) estabelecer se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos serviços prestados.

4.

Compete ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, inclusive a regular contratação dos serviços cobrados.

5.

A ausência de apresentação de contrato assinado ou de prova inequívoca da anuência do consumidor torna indevidos os descontos realizados sob as rubricas débito seguro personalizado e tarifa de mensagem.

6.

Configurada a cobrança indevida e inexistindo demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O desconto indevido, por si só, sem demonstração de repercussão concreta nos direitos da personalidade ou de circunstância excepcional, não gera dano moral indenizável.

8.

A inexistência de prova de desídia relevante ou de agravamento da situação do consumidor afasta a obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos realizados em conta corrente, devendo comprovar a regular contratação do serviço.

2.

A ausência de prova da contratação torna indevida a cobrança e autoriza a restituição em dobro quando não demonstrado engano justificável.

3.

O desconto indevido em conta bancária, desacompanhado de circunstância excepcional ou de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, conclusão número 1, Diário da Justiça Eletrônico número 11.799, publicado em 01.10.2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1011386-09.2023.8.11.0006, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 11.11.2024, publicado em 18.11.2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1035144-95.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10.02.2025, publicado em 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1027569-96.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1027569-96.2025.8.11.0002

Recorrente:

Benedito Raimundo Nascimento

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

Recorrente:

Banco do Brasil S.A

Recorrido:
Benedito Raimundo Nascimento

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Benedito Raimundo Nascimento

e

Banco do Brasil S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

341952467): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente à devolução em dobro dos valores descontados.

Recurso Cível Inominado de
Benedito Raimundo Nascimento

(Id.

341952468
): requer a reforma da sentença a fim de que o banco recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco do Brasil S.A
(
Id. 341952468): requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, defende que o dano moral é indevido.

Contrarrazões

de
Banco do Brasil S.A
(Id. 341952473): pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões

de
Benedito Raimundo Nascimento
:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1027569-96.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1027569-96.2025.8.11.0002

Recorrente:

Benedito Raimundo Nascimento

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

Recorrente:

Banco do Brasil S.A

Recorrido:
Benedito Raimundo Nascimento

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a restituição do valor descontado indevidamente.

Da narrativa dos fatos o autor sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente que totalizam o montante de
R$ 616,51 (seiscentos e dezesseis reais reais e cinquenta e um centavos), sob as denominações “DÉBITO SEGURO PERSONALIZADO” e “TÁRIFA DE MSG”, sendo que afirma desconhecer as cobranças.

A empresa recorrente alega que não há falha na prestação de serviço e que o contrato foi regularmente celebrado, razão pela qual não há que se falar em devolução dos valores descontados nem mesmo em danos morais.

Por isso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial.

Em contrapartida, o
recurso nominado interposto pelo autor pretende a reforma da sentença a fim de que a instituição financeira seja recorrida condenada ao pagamento a titulo de danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o banco recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo consumidor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

No que tange ao dano moral,
cuja instituição financeira recorrente afirma não ter ocorrido e o autor almeja
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto aos danos morais.

Com relação ao pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026